Tribunal: STF
Processo: Rcl 49360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DECRETADA NO TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO QUANTO AO MÉRITO DO PROCESSO PARADIGMÁRICO COM FIXAÇÃO DE TESE. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A CORTE já realizou o julgamento definitivo quanto ao mérito do paradigma de controle invocado, desaparecendo a eficácia do ato que poderia subsidiar o pedido formulado na inicial, qual seja, a determinação de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 992.



    2. Com efeito, não há mais razão para que o Tribunal de origem aplique a determinação do Min. GILMAR MENDES, relator do paradigma, de suspensão dos processos em que discute-se a competência para processar e julgar controvérsias sobre questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal, e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito público, pois a CORTE já formulou tese jurídica a respeito da controvérsia então tratada.



    3. Embora pendente de análise de segundo embargos de declaração, estes não possuem efeito suspensivo, possuindo a tese firmada pelo julgamento do Tema 992 plena aplicação, não havendo se falar em aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.